Tribunal: TJMT
Processo: 1004822-36.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004822-36.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FIORENTINO JOSE BORDIGNON - CPF: 020.589.360-00 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), REGIS BORDIGNON - CPF: 880.132.351-49 (APELANTE), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO no 1004822-36.2017.8.11.0002

Apelante
: FIORENTINO JOSE BORDIGNON e REGIS BORDIGNON

Apelado
: DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFEITO EM VEÍCULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – COISA JULGADA - TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, se houve julgamento de parcial procedência do pedido de ação idêntica proposta em juízo diverso, a respeito do qual operou-se o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 1004822-36.2017.8.11.0002

Apelante
: FIORENTINO JOSE BORDIGNON e REGIS BORDIGNON

Apelado
: DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA

2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
FIORENTINO JOSE BORDIGNON e REGIS BORDIGNON.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais, proposta por
FIORENTINO JOSE BORDIGNON e REGIS BORDIGNON
em desfavor de
DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA.

Sentença:
reconheceu a ocorrência da coisa julgada e
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e V, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 33265587):
Afirma que o juízo de origem reconheceu a coisa julgada em razão de anterior ação judicial proposta no Juizado Especial Cível, contudo tal processo fora extinto somente em relação ao autor Fiorentino José Bordignon, de maneira que seus efeitos não devem ser estendidos ao autor Regis Bordignon.

Alega que não foi julgado o mérito do pedido de indenização por danos materiais e, portanto, o apelante tem direito de repropor a ação.

Busca a anulação da r. sentença, para afastar a coisa julgada material e a extinção sem resolução de mérito, com o retorno dos autos ao primeiro grau, para que ocorra a regular instrução processual e posterior sentença de mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020